Tribunal: TJMT
Processo: 1021974-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021974-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DIMITRI KUZMIN
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Dimitri Kuzmin, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1005417-22.2020.8.11.0037, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
O Agravante sustenta, em síntese, que manejou no Juízo recorrido uma Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural em desfavor do INSS, visto que, atualmente, conta com 62 (sessenta e dois) anos de idade e possui uma vida inteira de labor na atividade campesina.
Narrou que não exerce atividade remunerada e que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família.
Nesse contexto, postulou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a Assistência Judiciária ao Agravante.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Como visto, trata-se de de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Dimitri Kuzmin, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1005417-22.2020.8.11.0037, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será deferida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Entendo, a princípio, que não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXIV, que:
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. (Destaquei).
A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que no art. 98 do CPC dispõe:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (Destaquei).
Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquela pessoa cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente as custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de desvirtuar o instituto e prejudicar, justamente, aqueles que, de fato, não têm condições de fazer frente as despesas processuais.
No caso, malgrado o Recorrente tenha juntado uma declaração de hipossuficiência e uma cópia de um extrato bancário, não verifico a absoluta impossibilidade daquele de promover o recolhimento das despesas processuais, à mingua de provas efetivas que atestem a sua precariedade econômica, notadamente diante do valor da causa (R$ 12.540,00) e pelo fato de o Agravante, como extrai-se da petição inicial e da documentação que a acompanha, ser agricultor e produtor rural com propriedades, de considerável tamanho, em seu nome, o que demonstra indício de capacidade financeira.
A propósito, veja-se a orientação deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO — JUSTIÇA GRATUITA — INDEFERIMENTO — LEGALIDADE — PROPRIETÁRIO RURAL — IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHER AS CUSTAS — NÃO DEMONSTRAÇÃO. Correta a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita de proprietário rural que não demonstra a impossibilidade de recolher as custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Recurso não provido. (N.U 0107175-56.2012.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2013, Publicado no DJE 08/03/2013).
Desse modo, tenho que a decisão invectivada merece ser mantida, de sorte que não verifico, ao menos nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, logo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida por Dimitri Kuzmin.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo do Recurso, sob pena de não conhecimento, tudo em conformidade com o art. 10 e art. 101, §§ 1o e 2o do CPC.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.